Tribunal: TJBA
Processo: 8028374-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028374-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS SANTOS FIGUEIREDO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOGNÁTICO E DA COBERTURA DE MATERIAIS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiário do plano de saúde (PLANSERV) contra decisão que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível, determinou a realização de prova pericial presencial e documental para esclarecer a natureza do procedimento cirúrgico ortognático solicitado e a sua compatibilidade com as diretrizes de cobertura do plano de saúde. O agravante sustentou a desnecessidade da prova técnica, alegando que a cirurgia e os materiais possuem cobertura obrigatória e que a perícia seria protelatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de prova pericial pelo juízo de origem para esclarecer a natureza do procedimento cirúrgico e a compatibilidade dos materiais especiais com a cobertura do PLANSERV configura cerceamento de defesa ou ato desnecessário e protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil confere ao juiz, como destinatário das provas, o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). 4. A determinação de prova pericial mostra-se adequada e necessária quando a controvérsia envolve aspectos técnicos complexos, especificamente a distinção entre procedimentos de natureza estritamente odontológica e intervenções com repercussão médica sistêmica e cobertura assistencial. 5. A existência de relatórios médicos unilaterais não vincula o magistrado, que pode determinar a realização de perícia por profissional imparcial para esclarecer os pontos controvertidos e garantir a segurança jurídica da decisão, especialmente em demandas com implicações financeiras ao erário estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028374-64.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, LUCAS SANTOS FIGUEIREDO, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)